Tribunal: STF
Processo: RE 83945
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (COVAT). EXTENSÃO DO
SEGURO AO CAUSADOR DO SINISTRO, OU A SEUS BENEFICIARIOS. APLICAÇÃO
DA CORREÇÃO MONETÁRIA. POR NÃO OCORRER CASO DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO, OU DE DISCREPANCIA MANIFESTA COM A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CABE, DIANTE DO VALOR
DA CAUSA, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART.
308, IV, DO REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 3, DE 12.6.75. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.